Tribunal: TJSP
Processo: 2066095-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança de débito oriundo de prestação de serviços médico-hospitalares. Insurgência contra a decisão que homologou acordo entre o autor e a ré. Matéria afeta a uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado II e III, compreendidas entre a 11a a 38a Câmaras deste Egrégio Tribunal de Justiça. Art. 5o, §1o, da Resolução no 623/2013. Recurso não conhecido com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança de débito oriundo de prestação de serviços médico-hospitalares. Insurgência contra a decisão que homologou acordo entre o autor e a ré. Matéria afeta a uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado II e III, compreendidas entre a 11a a 38a Câmaras deste Egrégio Tribunal de Justiça. Art. 5o, §1o, da Resolução no 623/2013. Recurso não conhecido com determinação de redistribuição.